Tribunal: TCU
Processo: 007.321/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5517/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.321/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Inês Martelletti Grillo (CPF XXX.287.867-XX); Joel da Silva Sampaio (CPF XXX.865.637-XX); Luana de Rezende Spalla (CPF XXX.830.237-XX); Luciana Rodrigues Gonçalves (CPF XXX.117.447-XX); Marília Pinheiro de Oliveira (CPF XXX.718.507-XX); Rejane de Castro Bolquett Silva (CPF XXX.485.737-XX); Roberto de Miranda Ribeiro (CPF XXX.659.577-XX); Rodrigo Ribeiro Vieiralves (CPF XXX.544.677-XX); Rosana Teresa dos Santos (CPF XXX.772.777-XX) e Ruthnéia Guerra Lima (CPF XXX.398.407-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.